Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726628-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Ivete Valente Lima Soares Embargada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivete Valente Lima Soares (Id. 65204859) contra o acórdão (Id. 64765284) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 65204859) a embargante afirma que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao desconsiderar que a controvérsia submetida a julgamento por meio da sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (tema no 21) não tem semelhança com a questão de fundo debatida na relação jurídica processual instaurada na origem. Nesse contexto sustenta que deve ser promovido o curso regular ao processo de origem. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a omissão apontada com o subsequente transcurso da marcha processual. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo não conhecimento do recurso (Id. 65894067). É a breve exposição. Decido. Os embargos de declaração foram interpostos contra a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo na pendência da ultimação do julgamento do IRDR no 21. O interesse recursal veiculado, portanto, referia-se à retomada e continuidade da marcha processual. Ocorre que foi ultimado o julgamento do IRDR no 21, o que possibilita o prosseguimento da marcha processual referente aos autos de origem. Afigura-se evidente, portanto, que não subsiste interesse recursal relativo aos embargos de declaração, pois seu intuito consistiu em evitar a suspensão do processo de origem. No entanto, o curso do processo de origem já pode ser retomado, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator 3